Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL (apelante/réu), contra a sentença (ID 73632576) proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LARISSE GOMES DA COSTA MONTEIRO DE CASTRO (apelada/ré), cuja parte do relatório transcrevo, in verbis: (...) LARISSE GOMES DA COSTA MONTEIRO DE CASTRO ajuizou ação de conhecimento em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que foi aprovada em todas as etapas do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, nomeada em 12/12/2024, mas foi considerada inapta nos exames admissionais; que foi eliminada em razão do laudo psiquiátrico apresentado mencionar uma medicação administrada no ano de 2012, apesar do relatório médico consignar sua aptidão para a função de policial penal; que recorreu administrativamente, pois não tem qualquer doença e se encontra em plenas condições físicas, mas o indeferimento foi mantido; que as Leis no 3.699/2005 e 6.373/2019 não estabelecem quaisquer doenças ou alteração clínica que impossibilitem o acesso ao cargo público de Policial Penal; que a Portaria no 243 de 28 de julho de 2021 inovou os dispositivos legais ao estabelecer uma quantidade enorme de doenças consideradas incapacitantes para ingresso; que não possui nenhuma doença elencada, razão pela qual deve ser assegurado o seu prosseguimento no certame; que utilizou medicação psiquiátrica há mais de uma década para uma situação pontual e houve a remissão total dos sintomas; que a eliminação é desarrazoada e desproporcional; que o julgamento do Tema 1.015 pelo Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional vedar a posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função. Ao final requer a gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para suspensão do ato de inaptidão na etapa de exames admissionais, assegurando-se a reserva de vaga e a imediata posse no cargo público, a citação e a procedência do pedido com a confirmação da tutela provisória e para anular o ato de eliminação no certame. (...) Acrescento que a sentença julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a decisão de ID 222795493 e para anular o ato que considerou a autora inapta no exame admissional, assegurando-se a posse no cargo público de policial penal, e de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o artigo 85, § 3o, I e § 8o do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão de isenção legal. (...) Em suas razões recursais (ID 73632578), o apelante alega que a autora, ora apelada, foi considerada inapta pela junta médica. Aduz que a inaptidão da apelada para o exercício do cargo público está de acordo com as regras estabelecidas no edital do concurso, ao qual a administração pública está vinculada. Afirma que "o princípio da moralidade, neste momento encarado sob o aspecto da confiança recíproca e da boa fé, exige da administração postura de respeito aos parâmetros previamente definidos no instrumento, que é o vínculo entre o poder público e candidatos”. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial. Sem preparo, em razão da isenção legal concedida ao ente distrital. Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de impugnação específica (ID 73632581). Manifestação do apelante (ID 74415401). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito, em razão da ausência de interesse público ou social (ID 76607450). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. 2. Do não conhecimento do apelo - princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: "(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) ." (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que "não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido". (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 07312908520218070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022) (grifei) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DA APELAÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. À parte apelante incumbe apontar claramente e de forma individualizada e específica as razões de desacerto da sentença. 2. Impõe-se o não conhecimento do apelo no qual a parte se limita a copiar os termos da contestação, sem impugnar as razões de decidir da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade. 3. Descumprindo a apelante o seu ônus processual, não há como alegar ofensa justamente aos princípios que determinam a incidência de consequências legais aos comportamentos desidiosos da própria parte. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1324958, 07308150320198070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC." (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, a análise das razões apresentadas pela parte apelante/ré (ID 73632578) demonstra a falta de enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença, evidenciando-se da sua apreciação a mera transcrição em cópia dos termos utilizados na contestação de ID 73632567. O recurso não enfrenta a sentença e a análise dos seus fundamentos indica a mera repetição de termos da peça defensiva, sem o confronto específico e direto da irresignação quanto à impugnação do ato judicial recorrido. Cumpre destacar que, em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.